Tribunal: TJBA
Processo: 8041025-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041025-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA

Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR

ACÓRDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por AMÉRICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA., contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 8030258-96.2024.8.05.0001, em trâmite na 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que condicionou a apreciação de pedido de levantamento de valores incontroversos à juntada da certidão de trânsito em julgado do acórdão em
A
gravo anterior. A
Recorre
nte alegou que o valor de R$ 1.491.706,37
(um milhão, quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e seis reais e trinta e sete centavos)
foi reconhecido, expressamente, pela parte adversa (COELBA), e que a exigência do trânsito em julgado violaria direito líquido e certo, frustrando a efetividade processual. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão
hostilizada
com a liberação do valor incontroverso e aplicação de penalidades por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível o levantamento imediato de valores incontroversos no cumprimento de sentença, independentemente da apresentação de certidão de trânsito em julgado;
e
estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela recursa
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC autoriza a interposição de
A
gravo de
I
nstrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, sendo preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso.

4.
A alegação de que a quantia incontroversa foi reconhecida em diversas manifestações processuais é suficiente, em tese, para indicar a probabilidade do direito ao levantamento, porém não supre, por si só, a necessidade de demonstração concreta do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC
n
a concessão de tutela de urgência.

5.
A mera afirmação de que a manutenção da decisão impugnada acarreta dano
s
, sem a indicação de elementos fáticos específicos que evidenciem risco de lesão grave e de difícil reparação, é insuficiente para configurar o
periculum in mora.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que o risco de dano, para fins de antecipação da tutela recursal, deve ser concreto, real e objetivamente demonstrado, não bastando suposições ou conjecturas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 774, parágrafo único, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na HDE 6563/EX, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022.

___________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041025-65.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
AMÉRICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA
, sendo
Agravado

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.